Tribunal: TJDFT
Processo: 0729509-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE SEM O CONSENTIMENTO DO CORRENTISTA. INCIDÊNCIA DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. HIPÓTESE DE EXCLUDENTE. NÃO DEMONSTRADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação contra sentença que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o banco a restituir o valor de R$ 2.000,00. 1.1. Em seu apelo, a instituição requerida pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos defendendo a legitimidade das transações financeiras.
2. Importa destacar ser inequívoca a existência de relação jurídica de consumo entre as partes, uma vez que o autor é correntista do banco requerido e o caso em questão se trata de contrato firmado com instituição financeira, incidindo o art. 2o, §2o, do CDC. 2.1. Assim, a relação estabelecida entre as partes enseja a responsabilidade objetiva prevista no Art. 14 do CDC, a qual somente pode ser elidida nas hipóteses de inexistência do defeito ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, CDC), ficando a cargo do fornecedor a produção de provas nesse sentido.
3. Questionada a regularidade na movimentação financeira, apontando o autor transações na qual alega terem sido realizadas sem o seu consentimento, caberia ao banco demonstrar que a falha na prestação do serviço não existe ou culpa atribuída exclusivamente ao consumidor ou terceiro. 3.1. No caso em análise, contudo, a instituição bancária não logrou demonstrar qualquer hipótese que desconstituísse a sua responsabilidade.
4. A alegação genérica quanto à impossibilidade de clonagem do cartão ou de que as transações impugnadas seguem o perfil de utilização do autor, não afastam a responsabilidade na guarda de quantia em conta bancária, aliado ao fato de que a instituição financeira não apresentou a filmagem realizada pelo terminal eletrônico objetivando identificar quem teria realizado as transações financeiras impugnadas. 4.1. Ademais, a afirmação de que “o sistema de arquivamento de imagens somente teria capacidade de armazenamento de até 90 (noventa) dias” não deve prosperar, notadamente porque tão logo identificada a irregularidade pelo autor, o banco foi prontamente informado, o qual deveria imediatamente manter resguardado os dados.
5. Dessa forma, remanescendo a controvérsia quanto à regularidade das movimentações financeiras na conta corrente e, nesse aspecto, não juntadas provas capazes de afastar a responsabilidade objetiva da instituição bancária, deve ser mantida a sentença que condenou o banco apelante em restituir os valores.
6. Apelo improvido.